Tribunal: TJDFT
Processo: 0741106-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL TARDIA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. ENCARGOS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS EC 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/DF contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo o prosseguimento da execução das diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional tardia, conforme sentença coletiva proferida nos autos da ação movida pelo SINDETRAN/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da afetação do Tema 1.169/STJ, a exigência de prévia liquidação do julgado, o direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias e a forma de cálculo dos encargos de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo pelo Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso, pois o título executivo judicial contém elementos suficientes para cálculos individualizados, sendo possível a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos (CPC, art. 509, §2o).
4. O direito à compensação financeira por progressão funcional tardia está acobertado pela coisa julgada, não sendo possível rediscutir requisitos para o recebimento das diferenças remuneratórias em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
5. A metodologia de atualização dos valores está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência dominante, com incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado após a vigência da EC 113/2021, sem ocorrência de anatocismo.
6. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na aplicação da SELIC, pois a atualização do débito segue o regramento constitucional e normativo vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão do cumprimento de sentença pelo Tema 1.169/STJ não se aplica quando o título executivo permite cálculos individualizados; a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado após a EC 113/2021 não configura anatocismo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §2o; 508; 995; 223; 505; 507; EC 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Tema 1.169 (REsp 1.985.037/RJ, 1.978.629/RJ, 1.985.491/RJ).
· TJDFT, Acórdão 1675497, 0701612-57.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 8/3/2023, DJE 27/3/2023.
· TJDFT, Acórdão 1618827, 0715064-71.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/09/2022, DJE 10/10/2022.
· TJDFT, Acórdão 1864044, 0705941-78.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/5/2024, DJE 28/5/2024.
· TJDFT, Acórdão 1866550, 0711552-12.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21/5/2024, DJE 4/6/2024.